Tribunal: TJDFT
Processo: 0770207-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito referente à compra realizada de forma fraudulenta com o uso do cartão de crédito do autor, no valor de R$ 3.185,99, com a consequente condenação à restituição do valor, além R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narrou o autor que teve seu cartão de crédito trocado na saída de um evento no Parque Ibirapuera/SP. Relata ter adquirido bebidas de ambulantes e, na mesma noite, momentos após a compra, ter recebido mensagem via WhatsApp de tentativa de compra não efetuada por ele. Após perceber ter sido vítima de golpe, sobretudo ao verificar que no cartão em sua posse constava nome diverso, acionou a instituição bancária. De posse do cartão, o estelionatário realizou compra no valor de R$ 3.185,99, na modalidade crédito, às 23h32 de um domingo.
5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano do fornecedor. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, o recorrente não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
7. Sabe-se que a obrigação de guarda da senha e do cartão é do correntista e de modo algum este se exime de tal responsabilidade, todavia os elementos dos autos conduzem à conclusão de que também incumbia ao réu adotar medidas de segurança nos casos em que as operações fogem do perfil do cliente.
8. O fato de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
9. Aplica-se ao caso a Teoria do Risco da Atividade, segundo a qual recai sobre aquele que oferta a atividade os riscos inerentes ao negócio profissional, sobretudo quando se trata de empresa de grande porte econômico. Tais fatos são inerentes à atividade da recorrente, que é altamente lucrativa.
10. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Desta forma, diante da falha na prestação dos serviços, mantém-se o dever do recorrente em efetuar a devolução dos valores, tal como determinado em sentença.
11. Em relação ao dano moral, ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. A ocorrência de golpe, por si, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.